Tribunal: TJES
Processo: 5043497-05.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043497-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: MAYCON JUNIO BARROSO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO LEGAL CONFIGURADA (ART. 55 DA LEI 9.099/95). INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO E FIXAR A VERBA SUCUMBENCIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5043497-05.2023.8.08.0024

Embargante: MAYCON JUNIO BARROSO DA SILVA

Embargado:
COOPERATIVA MISTA ROMA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO LEGAL CONFIGURADA (ART. 55 DA LEI 9.099/95). INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO E FIXAR A VERBA SUCUMBENCIAL. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por MAYCON JUNIO BARROSO DA SILVA em face do V. Acórdão (ID 11822395) que NÃO CONHECEU do Recurso Inominado interposto pela Cooperativa Mista Roma (parte estranha à lide) por ilegitimidade recursal.

2.
O Embargante alega a existência de Omissão no Acórdão, por ter deixado de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da inadmissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão do Embargante merece acolhimento. A omissão está configurada, pois o Art. 55 da Lei n.º 9.099/95 estabelece que o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado em segundo grau.

5. O não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade (ilegitimidade recursal, Art. 996 do CPC), equivale, para fins de sucumbência, à derrota processual (recorrente vencido). Tal entendimento é pacificado pelo Enunciado 122 do FONAJE, que dispõe: "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado."

6. A condenação se justifica pelo trabalho adicional despendido pelo advogado do recorrido (ora Embargante), que teve de apresentar contrarrazões e defender a manutenção da sentença. O acolhimento é de rigor para sanar esta omissão legal, atribuindo efeitos infringentes.

7. Conforme o Art. 55 da Lei n.º 9.099/95, os honorários devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

8. Considerando que o Acórdão se restringiu a um juízo de admissibilidade (não conhecimento) e que o valor da causa é de R$ 39.772,41, fixo os honorários recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual razoável e suficiente para remunerar o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Vistos, relatados e discutidos, acordam os Juízes da 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Vitória, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MAYCON JUNIO BARROSO DA SILVA, com ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão e integrar o V. Acórdão (ID 11822395).

Pelo exposto, CONDENO a parte recorrente (Cooperativa Mista Roma/ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MANTENHO inalteradas as demais disposições do Acórdão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)